Tribunal: STF
Processo: HC 220767
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Felix de Paula e outros em favor de Wesley Rodrigo Pereira da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 762.248/SP, assim ementado:



          “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NAO DEMONSTRADA. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA.” (eDOC 8, p. 1)



    A defesa aponta que, após condenação como incurso no artigo 157, caput e § 2º, incisos I e II, c/c artigo 29, caput, e artigo 60, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, culminando-lhe a pena de 5 anos, quatro meses e 13 dias-multas em regime semiaberto (eDOC 2, p. 27-29), tanto o Ministério Público e a própria defesa apelaram ao Tribunal de Justiça, no qual o pleito da acusação foi acolhido, restando o paciente condenado no regime fechado. (eDOC 2, p.32-39).



    No STJ, o writ teve seu seguimento negado ( eDOC 8).



    Alega fundamentação inidônea para agravar o regime, uma vez que o TJSP “apresentou fundamentação abstrata sem analisar as circunstâncias judiciais do caso em concreto, ainda, proferiu nítida decisão embasada na natureza do crime” (eDOC 1, p.4)



    Alega também a violação do princípio do ne bis in idem, “pois a questão do ingresso na residência da vítima idosa já foi objeto de penalização na segunda etapa da dosimetria da pena (artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal).” (eDOC 1, p.5)



    Pugna a concessão da ordem para que, liminarmente, o paciente possa aguardar o julgamento do mérito no regime aberto ou em prisão domiciliar. No mérito, pugna a alteração do regime para o semiaberto ou o aberto e, subsidiariamente, a prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Para a melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a fundamentação do acórdão estadual, no pertinente ao regime de cumprimento inicial:



    “O regime prisional fechado é o mais adequado ao delito praticado, haja vista a quantidade de pena aplicada e a gravidade concreta da conduta. Os agentes ingressaram na residência de vítima idosa e surpreenderam a outra vítima, subjugando-a. Realizaram constantes ameaças visando a entrega de dinheiro e ao final subtraíram bens avaliados em R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), valor razoável e que considero expressivo, notadamente porque lesionou pensionista.” (eDOC 2, p.38) (Grifei)



    Colho também o artigo do Código Penal que versa sobre o regime a ser fixado, de acordo com a apenação: 



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...)



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



     a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”



    Percebe-se que, somente o quantum e a fundamentação colacionada pelo Tribunal de Justiça não são suficientes para agravar o regime inicial de cumprimento de pena, já que não ultrapassa os 8 (oito) anos e considerando que aludem a características do próprio tipo penal e do critério já utilizado pelo magistrado sentenciante. Veja-se, nesse sentido, teor da sentença:



    “Na primeira fase de fixação da pena (art. 59 do CP), fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. 



    Na segunda fase de fixação da pena, observo que o réu tem a seu favor a atenuante da menoridade relativa e a agravante – crime cometido contra pessoa idosa (artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal). Assim, compenso a agravante pela atenuante e mantenho a pena-base. 



    Na terceira fase, aumento a pena em 1/3, em razão do concurso de agentes, totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. 



    Em razão da primariedade dos réus, quantidade de pena aplicada, afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, fixo o regime inicial semiaberto para início de cumprimento de pena (art.33, § 2º, "b", e § 3º, CP).” (eDOC 2, p. 26-27).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus para readequar o regime do paciente do fechado para o semiaberto, nos termos da sentença condenatória do magistrado singular.



    Publique-se. Comunique-se imediatamente para fins de cumprimento da ordem. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente